Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737387-02.2024.8.07.0000 AUTOR: ZELIA FAGUNDES JINKINGS REU: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. ZÉLIA FAGUNDES JINKINGS ajuizou a presente ação rescisória pleiteando a rescisão e novo julgamento do agravo de instrumento n. 719705-05.2022.8.07.0000, julgada pela 6a Turma Cível deste TJDFT, e transitada em julgado em 7/11/2023. Pleiteou a gratuidade de justiça. 2. A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 63879439). 3. A impetrante juntou aos autos a petição (id. 67228817) desistindo da ação, e pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, §5o, do CPC. 4. Isso posto, homologo o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos, art. 485, inc. VIII, do CPC. 5. Custas finais, se houver, pela autora. 6. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora